Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738197-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA AZEVEDO DE FREITAS AGRAVADO: ANCHIETA ESPACO RESIDENCIAL P/ IDOSOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANA LÚCIA AZEVEDO DE FREITAS em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que fosse concedido o benefício de gratuidade de justiça à agravante. Em suas razões (ID 51644823), a embargante sustenta que a decisão foi omissa no que diz respeito ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada no que diz respeito à multa aplicada por “má-fé da parte ao pleitear o benefício ciente de que a ele não fazia jus, imponho-lhe multa correspondente ao décuplo das custas iniciais”. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado. Contrarrazões apresentadas (ID 52654050). É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer pronunciamento judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. A embargante afirma que a decisão embargada foi omissa quanto ao pedido de suspensão da multa aplicada por litigância de má-fé até análise do mérito do recurso. Assiste-lhe razão. A decisão agravada revogou a gratuidade de justiça concedida à autora e reconheceu má-fé em sua conduta. Condenou a autora ao pagamento das despesas processuais que deixou de adiantar e de multa arbitrada ao décuplo daquele valor. Interposto agravo de instrumento, a decisão monocrática analisou tão somente o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Todavia, deixou de analisar o pedido de efeito suspensivo da multa aplicada. Portanto, passo à análise do pedido. O Código de Processo Civil estabelece que todos os sujeitos processuais devem atuar com observância aos deveres básicos de boa-fé objetiva e cooperação durante toda a tramitação do processo com objetivo de que seja célere e efetiva a prestação jurisdicional. O art. 100 do referido código, no mesmo sentido, prevê: “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” – grifou-se No caso, consta na petição inicial a seguinte informação: “(...) a Autora está desempregada, tendo como única fonte de renda a pensão recebida de seu genitor, no valor líquido R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) em média, conforme contracheques anexos (...)” Após a concessão do benefício pelo juízo de origem, foi apresentada impugnação pelo réu que demonstrou que a autora se apresenta nas redes sociais como mentora de altos executivos, CEO’s, é consultora empresa Unesco Alfabetização Solidária Executive Coach/Desenvolvimento de Líderes na empresa Instituto Karana, além de frequentar academia de alto padrão, com aulas particulares de personal trainer (IDs 166332769, p. 1, 2, 4 e 5, autos de origem). Tais fatos ensejaram a revogação do benefício e aplicação de multa correspondente ao décuplo das custas iniciais. Ainda que seja reconhecida a má-fé da conduta da autora em ocultar outras fontes de renda na petição inicial, o excesso no valor arbitrado a título de multa enseja sua revisão por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Estima-se que, na hipótese, o valor das custas processuais em R$ 695,00, o que corresponderia a multa de R$ 6.950,00. Ao considerar a gravidade da conduta e a condição econômica auferida pela agravante, o valor, a princípio, é elevado. Em face de tais considerações, deve ser concedido o efeito suspensivo da decisão com relação à multa aplicada. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração e concedo-lhes efeitos infringentes para suprir a omissão apontada. Com isso, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas no que se refere à multa aplicada. Comunique-se ao juízo de origem. Após retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator